Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-84.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807315-84.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IMPERSIK LOGISTICA E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ARGUMENTOS NOVOS INCAPAZES DE INFIRMAR A DELIBERAÇÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 15 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVAO DE INSTRUMENTO

interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (id. 3454387), na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
. ARGUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO INDUZEM FUNDAMENTO NO SENTIDO DA CONCESSÃO DO EFEITO EXCEPCIONAL PRETENDIDO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS REFERENTE A FUMAÇÃO DO BOM DIREITO (“FUMUS BONI IURIS”) E DO PERIGO DA DEMORA (“PERICULUM IN MORA”).

EFEITO SUSPENSIVO NEGADO AO RECURSO.

Em suas razões (id. 3691042), o agravante sustenta, em resumo, que não analisou devidamente os fundamentos do recurso de agravo de instrumento, salientando que inexiste petição genérica.

Fala que o caso concreto se trata de indeferimento de ingresso no simples nacional, em razão da perda do prazo para regularizar inscrição estadual.

Aduz que os fundamentos utilizados na decisão agravada são equivocados e violam, portanto, ao art. 489, §1º, do CPC.

Sustenta que é incontroverso, desde o início da ação, que o prazo limite de regularização de todas pendências por parte da agravada terminou no dia 31/01/2018, porém nas as regularizou.

Fala que foi inobservado o art. 17, inciso XVI da LC 123/2006.

Fala também da necessidade de concessão do efeito suspensivo, dado o risco de multiplicação de casos nesse sentido.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 3804958) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no recurso de agravo de instrumento, nos termos enunciados.

Em que pesem os argumentos do ente recorrente, não diviso motivos para reformar a decisão impugnada e conceder o efeito excepcional requerido, visto que entrevejo presentes e prevalentes, por ora, as razões deduzidas na decisão impugnada, nestes termos “...
uma vez que as alegações em que se pauta para reformar a decisão impugnada se mostram genéricas, não possuindo, por conseguinte, o suporte necessário para fundamentar um decreto visando a reforma do veredito questionado...”, satisfazendo-se, com isso, o disposto no art. 93, IX, da CF.

Ademais, cumpre destacar que a análise se restringiu ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, ficando para o mérito a análise dos argumentos pretendidos pelo agravante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Após o transcurso do prazo recursal, conclusos com urgência.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021